Tribunal: CARF
Processo: 10215.721192/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.721192/2012-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.444 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
LEONARDO DELPINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte contra o Acórdão n.o
2401-007.153, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, em 06 de
novembro de 2019, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 1484 e seguintes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.721192/2012-71
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.444 - CSRF/2a Turma
Processo no 10215.721192/2012-71

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela
autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência
e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para adoção da
presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não
afastando a necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens dos
depósitos bancários.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICABILIDADE.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75,00% (setenta e cinco por
cento) sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA 150%. OMISSÃO DECORRENTE DE
ATIVIDADE RURAL. JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO. NECESSIDADE DA
CARACTERIZAÇÃO DO EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
Para a aplicação da multa qualificada de 150% se faz necessária comprovação
justificada da intenção do contribuinte de sonegar tributos, sendo vedada a mera
alegação genérica da autoridade fiscal, devendo ser excluída a qualificação.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 499, houve sua admissão por meio de
Despacho de fls. 552 e seguintes, para rediscutir a matéria: “critério de comprovação da
origem de depósitos bancários em face do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996”.
Em seu recurso, aduz o contribuinte, em síntese, que:
a) o acórdão recorrido não aplicou o que determina a Lei 8.023/90, muito menos o que
impõe o Decreto 3.000/99, uma vez que o Recorrente, por ter como única atividade a
RURAL
b) é suficiente para caracterização de atividade rural a comprovação de significativo
percentual dos depósitos efetivados em todas as contas bancárias, sendo esse fato mais
que constatado e comprovado pela própria Autoridade Fiscal em seu Auto de Infração;
c) os depósitos bancários, comprovados pelas notas fiscais, decorrem de tal atividade
Intimado, a Procuradoria-geral da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões,
como se observa das fls. 558 e seguintes, sustentando, em suma:
a) presunção legal relativa de omissão de receitas ou rendimentos prevista no
art. 42 da Lei 9.430/96, somente será afastada no caso do contribuinte,
através de documentação hábil e idônea, comprovar a origem dos valores
depositados/creditados em sua conta bancária. Afastar do contribuinte o ônus de
provar a origem de todos os valores depositados em conta representa evidente ofensa ao
dispositivo legal supracitado;
b) quanto à aplicação da tributação favorecida de 20% para todos os valores ainda
mantidos decorrentes de omissão de rendimentos de depósitos bancários de origem não
comprovada, temos que este também não pode prevalecer;
c) somente os depósitos bancários de origem comprovada podem ser submetidos à
tributação específica da atividade rural, com base no arbitramento da receita bruta. Já os
depósitos cuja origem não foi comprovada pelo contribuinte, deverão ser tributados
normalmente, como simples caso de omissão de rendimentos;
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.444 - CSRF/2a Turma
Processo no 10215.721192/2012-71

d) deve ser mantida a conclusão a que chegou o r. acórdão recorrido de que o exercício
da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para adoção da presunção
de que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não afastando a
necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos
bancários”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Com relação ao conhecimento, cabe salientar que não restou demonstrada a
divergência jurisprudencial suscitada, pois os acórdãos paradigmas tratam de situações fáticas
diversa da constante dos autos.
Nota-se, pelo que conta do relato fiscal, que houve lançamento de omissão de
depósitos de origem não comprovada (R$ 1.162.695,40) e de rendimentos decorrentes da
exploração da atividade rural (R$ 1.004.915,00), nos seguintes termos:

1. Omissão de Rendimentos caracterizada por Depósitos Bancários com origem não
comprovada. Foi apurado rendimento desta natureza no montante de R$ 1.162.695,40
nas contas de titularidade do sujeito passivo mantidas no Banco do Brasil SA (agência
no 3410, conta-corrente no 20.078-6, conta poupança no 010.020.078-8) e no Banco da
Amazônia (agência no 156, conta-corrente no 000299-6), fls. 74 a 84 (anexo I ao Termo
de Intimação Fiscal no 192/Nufis/2012), cujo imposto apurado decorrente resultou em
R$ 319.741,24, o qual ainda ficou sujeito à multa de ofício de 75,00% e aos juros
moratórios.
A imputação fiscal apresenta a seguinte fundamentação legal: art. 849 do Decreto no
3.000, de 26/03/1999; Art. 42 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 42; e art. 1o da Lei no
11.482, de 2007; A multa de ofício fundamentase no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de
1996; Os juros de mora: o percentual equivalente à taxa referencial Taxa do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - Selic para títulos federais, acumulada mensalmente
(art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996); e
2. Omissão de Rendimentos decorrentes da exploração da atividade rural. Foi apurado
rendimento total da atividade rural no montante de R$ 1.004.915,00. Os rendimentos
omitidos (R$ 953.167,00) foram determinados pela subtração do total apurado na
atividade rural, sem emissão de Nota Fiscal e com emissão de Nota Fiscal, R$
1.004.915,00, pelo valor declarado pelo sujeito passivo em sua declaração anual de
ajuste nesta atividade, R$ 51.748,00. E, considerando que o sujeito passivo optou pelo
arbitramento do resultado da atividade rural no ano-calendário em questão, o valor
tributável calculado correspondeu ao montante de R$ 190.633,40 (20,00% de R$
953.167,00), do qual resultou um imposto apurado no valor de R$ 49.045,07.
O Colegiado prolator do acórdão de impugnação manteve o lançamento e, por sua
vez, o Colegiado prolator do acórdão de recurso voluntário também o manteve.
A fim de esmiunçar a questão fática, observa-se os seguintes trechos do voto
vencido:
Muito embora não exista, nos autos do processo, uma comprovação individualizada,
com semelhança de valores e datas, de cada um dos depósitos bancários, resta
comprovado, pela extensa documentação juntada aos autos, que a atividade exercida
pelo ora Recorrente é de natureza eminentemente rural Assim, as provas carreadas aos
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.444 - CSRF/2a Turma
Processo no 10215.721192/2012-71

autos demonstram que o contribuinte exerce exclusivamente a atividade rural e,
portanto, os depósitos realizados em seu favor advém de tal atividade.
O Recorrente aduz que a única prova que existe no processo é a de que a origem de
todos os depósitos feitos nas suas contas foram provenientes das vendas de sua
produção rural e que não existe no processo qualquer prova ou mesmo indício que
desfaça essa afirmação.
Aqui, cumpre destacar, que o contribuinte juntou aos autos diversas notas fiscais de
venda de animais e suas respectivas guias de trânsito animal (fl. 143 a 184), notas ficais
de compra de insumos e ração animal (fl. 200, 239 a 241), notas fiscais de compra de
arame liso para a construção de cerca (fl. 247 a 252), bem como recibo de despesas com
mão de obra para a construção de estrutura para animais (curral) (fl.253), além do que, o
contribuinte apenas declara rendimentos proveniente da atividade rural há anos (fls. 416
- 439).
Nesse contexto, frisa-se que o julgamento constitui uma atividade essencialmente de
convencimento, nos termos do art. 29 do Decreto 70.235/1972, e, em que pese a
dificuldade de identificação dos respectivos depósitos, o conjunto probatório acima
destacado é suficiente para comprovar que o ora recorrente exerce somente a atividade
rural, não podendo tal fato ficar alheio à fiscalização, uma vez que a legislação tributária
prevê regime de arbitramento mais benéfico a esses contribuintes. Não há nos autos
indícios de que o contribuinte exercia outra atividade que não a rural e de que os
depósitos seriam de outras atividades.

Por oportuno, cita-se também trechos do voto vencedor do acórdão recorrido:

De outra parte, relativamente aos créditos bancários não comprovados, a tributação
ocorre mediante a aplicação da tabela progressiva ao montante total dos depósitos, não
havendo previsão para considerar tributável apenas 20% da base de cálculo.
Realmente, a limitação da base de cálculo a 20% das receitas auferidas no ano-
calendário existe na atividade rural, para a qual o legislador definiu a possibilidade de
utilização de critério diferenciado para a apuração do resultado, desde que a natureza
dos rendimentos esteja seguramente comprovada por documentação.
Além disto, é imprescindível a demonstração individualizada das origens dos depósitos
bancários, em datas e valores compatíveis com os créditos em conta, para fins de afastar
a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
A redução da base de cálculo ao limite de 20%, sob o fundamento de que o autuado
exerce apenas a atividade rural, representa a aceitação generalizada como justificativa
para a origem dos depósitos bancários remanescentes, inviável sob a ótica do ônus
probatório, na medida em que flagrante oposição à sistemática de comprovação
instituída pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Não se pode olvidar que o exercício da atividade rural não exclui a possibilidade de
omissão de rendimentos tributáveis de outras atividades ou negócios não declarados,
ainda que não habituais.
Em verdade, a adoção desse limite de 20% não está alicerçada em prova cabal, mas em
uma presunção simples, isto é, que os rendimentos omitidos advêm exclusivamente da
atividade rural, para recusar plena eficácia a uma base de cálculo decorrente de
presunção legal de omissão de renda, no caso prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, o que lhe enfraquece como instrumento de fiscalização tributária e, certamente,
não coaduna com o propósito do legislador ordinário.
À vista de tais motivos, inevitável a reformulação do entendimento sobre o tema,
mediante adesão à atual jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme os seguintes precedentes:
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.444 - CSRF/2a Turma
Processo no 10215.721192/2012-71

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 1998
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEITAS DECLARADAS DA ATIVIDADE
RURAL.
Caracteriza omissão de rendimentos a constatação de valores creditados em contas
bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, por meio
de documentos hábeis e idôneos. Receitas declaradas da atividade rural somente podem
ser excluídos da base de cálculo do lançamento mediante comprovação de que tais
valores transitaram pelas contas bancárias.
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte por si só não autoriza a presunção de
que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não afastando a
necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos
bancários.
(Acórdão no 9202-007.826, de 25/04/2019, Processo no 10830.008806/2003-88)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM. ATIVIDADE
RURAL. ALTERAÇÃO DA BASE LEGAL DA AUTUAÇÃO.
Incabível a alteração, na fase de julgamento, da base legal da autuação, mormente com a
pretensão de criar regra-matriz de incidência híbrida, absolutamente inexistente no
ordenamento jurídico em vigor.
(Acórdão no 9202-006.826, de 19/04/2018, Processo no 10218.000345/2008-37)
Não havendo, na fase prévia ao lançamento, a comprovação das origens de todos os
depósitos bancários de forma individualizada, mediante a vinculação da sua natureza à
atividade rural, tampouco a demonstração pelo recorrente, na impugnação e/ou recurso
voluntário, que os depósitos/créditos bancários escapam à incidência do imposto de
renda, por serem isentos e/ou não tributáveis, ou que já foram oferecidos previamente à
tributação, não merece reforma o acórdão de primeira instância
Com relação aos paradigmas indicados, faz-se pertinentes as transcrições abaixo:
Acórdão Paradigma 2801-003.891
Primeiramente, destaca-se que durante a ação fiscal, a autoridade já acatou e
correlacionou os depósitos mensais referentes às receitas da atividade rural, declarada
no montante de R$ 495.686,06, fazendo parte do lançamento, tão somente, o
remanescente dos depósitos não comprovados.
Considerando a decisão proferida pela DRJ que deu parcial provimento a impugnação
apresentada pelo Recorrente, a matéria que restou em discussão no presente processo
diz respeito ao valor de R$ 317.732,50 de origem não comprovadas e cancelou a
correspondente omissão de rendimentos a seguir:
Atividade rural R$ 72.816,05
Contrato de Crédito Rural R$ 80.506,00
Atividade rural – nota promissória R$ 59.300,00
Transferências entre mesma titularidadeR$ 46.400,00
Resgate título capitalização R$ 1.093,39
Cheques devolvidos R$ 10.375,00
Total das exclusões R$ 270.490,44
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.444 - CSRF/2a Turma
Processo no 10215.721192/2012-71

Omissão de Rendimentos caracterizado por depósito bancário
Alega o recorrente que os valores creditados nas suas contas correntes são provenientes,
exclusivamente, de atividade rural, devendo ser tributada a omissão no percentual de
20% sobre a receita bruta, nos termos da Lei 8.023/90.
No particular a CSRF (Acórdão 2102002.066), ao analisar a questão referente à omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários decorrentes de atividade rural,
entendeu que,para acatar os valores depositados como provenientes da referida
atividade, devese obedecer dois requisitos, quais sejam:
1) ter como única atividade desenvolvida a rural;
2) comprovar que os demais depósitos bancários comprovados decorrem
majoritariamente de tal atividade. (...).

Acórdão paradigma n. 2102-002.066
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. APLICAÇÃO.
Acolhe-se a alegação do contribuinte de que a totalidade dos depósitos efetivados em
suas contas bancárias é proveniente da atividade rural, nos casos em que o contribuinte
comprova tal alegação em relação a significativo percentual dos depósitos efetivados
em todas as suas contas bancárias e quando a atividade rural e a única atividade
econômica desenvolvida pelo contribuinte.

Nota-se que, nos paradigmas, a situação fática é a de que o Sujeito Passivo
comprova a origem dos depósitos em relação a significativo percentual dos depósitos
efetivados em todas as suas contas bancárias e quando a atividade rural é a única atividade
econômica desenvolvida pelo contribuinte.
Na situação descrita nos presentes autos, observa-se que a atividade rural era a
única exercida pelo Sujeito Passivo, mas não se pode inferir que houve comprovação da
origem dos depósitos em relação a significativo percentual dos depósitos efetivados em
todas as suas contas bancárias.
Assim, ausente a similitude fática entre os julgados paradigmas e o recorrido, não
se mostra possível identificar a divergência jurisprudencial suscitada.
Portanto, voto em não conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.444 - CSRF/2a Turma
Processo no 10215.721192/2012-71

Fl. 571
DF CARF MF
Original